Tribunal: TJSP
Processo: 2037880-26.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto – Excesso de prazo na formação da culpa não verificado – Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Ordem denegada.